Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710904-84.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEI AQUINO GOMES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES D E C I S Ã O 1. A apelante Lucinei Aquino Gomes, por intermédio de sua advogada Dra. Naiara Wilke de Siqueira, OAB/DF 60.256, requer (ID 31068533) o adiamento do julgamento da presente apelação, incluída na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 1o/12/21 (ID 30462649). Noticia que foram designadas para a mesma data, audiências em outros 2 (dois) processos em que atua, conforme intimações colacionadas aos IDs 31068537 e 31068539. É o relato do necessário. 2. Consoante certidão de ID 30462649, o presente recurso de apelação foi incluído na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária por Videoconferência desta 2a Turma Cível designada para o dia 1o/12/2021. A patrona da apelante informou impossibilidade de comparecimento à referida sessão de julgamento por ter sido igualmente intimada para a audiência de instrução designada para às 15h15 do dia 1/12/21, na ação trabalhista de n. 0000446-46.2021.5.10.0104, em curso na 4a Vara do Trabalho de Taguatinga (ID 31068537), bem como para a audiência preliminar designada para às 13h da mesma data nos autos do termo circunstanciado de n. 0728267-28.2021.8.07.0003 (ID 31068539). 3. Ante a impossibilidade de acompanhamento da sessão de julgamento e realização da sustentação oral requerida pela única patrona da apelante, defiro o adiamento pleiteado para a próxima sessão por videoconferência da 2a Turma Cível, nos termos do art. 98, I, do Regimento Interno do TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora